Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507, DO CPC. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, que é o que se verifica quando a parte recorrente pretende rediscutir questão já decidida em agravo de instrumento anteriormente interposto sobre a mesma questão tratada no presente recurso, qual seja, a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentícia.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.